Tribunal: CARF
Processo: 11831.002311/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002311/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.513 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS CHAME TAXI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA COMO ASSOCIAÇÃO. EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TRANSPORTADORES
AUTÔNOMOS.
Deve a empresa tomadora de serviços recolher a contribuição previdenciárias
sobre a remuneração paga a transportadores autônomos, ainda que organizada
aquela sob a forma de associação.
MULTA DE MORA. LEGALIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Quando o questionamento da multa se atém a matéria de índole constitucional,
aplica-se a Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002311/2007-21
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002311/2007-21

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SPOI, que julgou procedente Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD - DEBCAD n° 37.102.364-5 (fls. 2/358), de contribuições sociais
devidas à Seguridade Social e a terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a contrbuintes
individuais, na qualidade de transportadores autônomos que lhe prestaram serviço no período de
01/02 a 12/06.
Por bem resumir os termos da autuação e da impugnação, reproduzo o relato da
decisão de piso:
1.2. No relatório de fls. 308/357 a Fiscalização menciona que identificou durante a ação
fiscal que a natureza da atividade da Notificada é comercial, envolve fins econômicos
apesar do Contribuinte ter sido constituído como uma associação. Neste sentido, o
Auditor juntou cópias dos Estatutos e alterações, atas de assembléia geral, fls. 41/149;
das "Normas Disciplinares da Associação de Taxistas Chame Táxi", fls. 152/160,
consulta ao SEBRAE sobre Associação, fls. 161/167; convênio para serviços de
Comum Rádio Táxi, fls. 169/177, demonstrativo dos valores recebidos e repassados aos
associados, fls. 179/228; protocolo de declaração de serviços e relatório de notas fiscais
emitidas (PMSP), fls. 230/307, analisou c demonstrou os fundamentos de sua conclusão
da atividade comercial, empresarial da Notificada.
1.3. A apuração da base de cálculo (salário de contribuição) está demonstrada na
planilha de fls. 313/316.
2. A Empresa apresentou defesa tempestiva, razões às fls 363/405 acompanhada dos
documentos de fls. 40671168 alegando, em síntese, os seguintes aspectos:
2.1. inexistência de prestação de serviços dos associados à associação, ressaltando que a
Impugnante tem como principal atividade "em beneficio de seus associados é a
manutenção permanente de uma central de chamadas telefônicas, a fim de que a mesma
tão-somente execute a representação dos associados perante os contratantes (terceiro
pessoa física ou jurídica) dos serviços de transporte de passageiros... ", fls. 366; que "a
Impugnante busca, por conseqüência a promoção da aproximação da atividade
profissional de seus associados (transportadores autônomos) aos usuários finais dos
serviços (passageiros)", fls. 367/368, que os associados são proprietários de seus
veículos, possuem alvará, são remunerados por terceiros (pessoas física e jurídica),
juntando documentos comprobatórios; que a associação não é prestadora de serviços e
que os associados não prestam qualquer serviços à associação; menciona e transcreve
legislação sobre associação; descreve os serviços da associação (central de rádio,
contratos c convênios com postos de gasolina , oficias mecânicas c concessionárias etc.
veículos e salienta que não possui táxis;
2.2. ressalta que a organização das atividades da impugnante é em prol exclusivo dos
associados; que a "impugnante é constituída por trabalhadores autônomos (taxistas) que
oferecem a terceiros, sem exclusividade, os serviços profissionais deste grupo ou de
seus associados individualmente, os quais não abdicam a liberdade na aceitação ou não
das atividades designadas e decorrentes das operações firmadas por esta associação",
fls. 371; contesta o entendimento e o enquadramento do Auditor Fiscal que nega o
instituto da associação previsto cm nosso ordenamento jurídico; transcreve
entendimento doutrinário visando demonstrar a "distorção praticada pelo Agente
Fiscal", fls. 377, reiterando que os associados não prestam qualquer serviço à
associação;
2.3. afirma que inexiste responsabilidade tributária dos atos relacionados entre a
Associação e seus associados; reproduz dispositivos constitucionais e legais regentes
das contribuições sociais, conclui sobre a configuração do salário de contribuição, sobre
os fatos geradores das obrigações previdenciárias, acrescenta que a Associação, ora
impugnante, não é responsável pelo recolhimento da quota patronal e de "Terceiros"
incidentes sobre o serviço prestados diretamente pelos associados a terceiros, sendo
certo que a Associação não usufrui de tais serviços e os associados não são seus
Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002311/2007-21

empregados; articula suas conclusões neste sentido em especial às fls. 380; informa a
natureza dos ingressos, repasses financeiros e patrimônio da Impugnante; reproduz
conceito doutrinário sobre receita concluindo que não aufere faturamento ou receita
bruta própria das sociedades com finalidades lucrativas, concluindo pela nulidade da
Notificação cm apreço;
2.4. argumenta em sentido contrário à equiparação previdenciária entre associação e
empresa reproduzindo a legislação pertinente; afirma que cumpre suas obrigações
previdenciárias em relação aos seus empregados, reafirmando que os taxistas são
associados e não empregados; conclui que o Auditor fiscal distorceu e equivocadamente
deslocou a subsunção do fato jurídico à norma tributária e contrariou direitos e garantias
fundamentais bem como princípios constitucionais, concluindo pela necessidade de
anulação do lançamento;
2.5. no mérito refuta as penalidades e acréscimos legais; afirma que o percentual da
multa aplicada tem caráter confiscatório; contesta a aplicação da taxa SELIC no cálculo
dos juros moratórios e aponta que a cobrança com a taxa SELIC afronta o princípio da
legalidade; discorre sobre seu entendimento dos juros de mora aplicáveis ao débito
tributário concluindo que sobre os débitos tributários somente poderia incidir o
percentual de 1% consoante previsto no CTN;
3. Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova (em especial a prova
pericial e indica perito e quesitos em separado às fls. 404/405); requer seja a presente
Notificação julgada anulada, extinta ou improcedente e, afinal, que o presente
procedimento seja arquivado.
DA DILIGENCIA
4. Em análise preliminar realizada nesta Turma de Julgamento, verificou-se a
necessidade de esclarecimentos de questões visando que o processo estivesse apto a ser
submetido a julgamento, razão pela qual foi encaminhado à fiscalização para que o
Auditor Fiscal prestasse as informações fiscais necessárias, consoante articulado no
Despacho n° 129/2007, fls. 1169/1173 c elaborasse Relatório Fiscal Complementar.
4.1. Em suma, no referido despacho foi solicitado que o Auditor Fiscal elaborasse
Relatório Fiscal Complementar contendo todos os itens do primeiro relatório fiscal com
acréscimo dos seguintes esclarecimentos: o primeiro detalhando os fatos relativos à
atividade da Notificada, em especial informando como é a intermediação da prestação
de serviço, como é realizado o respectivo pagamento-repasse. o segundo, incluindo o
procedimento de aferição indireta, porque não foi utilizado o valor exato registrado na
contabilidade, explicação dos critérios e bases de cálculo do salário de contribuição
(“UT") e acréscimo dos respectivos dispositivos legais de fundamentação da aferição
indireta do salário de contribuição.
4.2. O Auditor Fiscal realizou a diligência e apresentou o relatório complementar de fls.
1129/1135 atendendo o solicitado no despacho de fls. 1169/1173, a saber, esclareceu
que no presente lançamento (que é um dos vários lançados na mesma ação fiscal) os
débitos foram levantados com os dados registrados na escrituração contábil da empresa,
que não se trata de aferição indireta (que é o caso de outro levantamento, relativo a
período anterior ao presente, apenas mencionados no relatório inicial da fiscalização
para dar elementos da ação fiscal), complementando com a indicação das respectivas
contas e livros diários; detalhou "modus operandi" e a atividade da empresa;
acrescentou planilha detalhando todos os dados do lançamento, a saber, competência;
códigos de levantamento e lançamento; descrição do pagamento, valor dos serviços
prestados; origem (n° do diário e conta); base de cálculo (salário de contribuição = 20%
valor do serviço prestado).
4.3. Apesar de devidamente cientificado, o Contribuinte não se manifestou após a
conclusão da diligência, fls. 1135/1136.
4.4. Entretanto em 08/10/07 protocolou alegações, data esta posterior ao Despacho n°
129/2007 de 04/10/07 e anterior à conclusão da diligência com intimação da empresa
(cm 23/06/08, fls. 1135 e 1136) manifestação esta que não foi desde logo juntada,
Fl. 1432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002311/2007-21

apesar de assim ter constado às fls. 1136, razão pela qual foi solicitado à fiscalização
por esta Turma, através do Despacho n° 125 de fls. 1139/1140, os devidos
esclarecimento e/ou juntada, o que foi prontamente atendido pelo Auditor Fiscal
(impugnação juntada às fls. 1141/1150).
4.5. Em sua segunda manifestação, às fls. 1141/1150 a empresa:
4.5.1. sintetiza a autuação e sua impugnação; afirma que o relatório de fls. 308/357 não
é claro quanto ao modus operandi da associação, que apenas consta a indicação de que
foram considerados os valores indicados não contabilidade, mas que não há uma
explicação para o cálculo, nem sua fundamentação, "sendo impossível concluir, com
segurança que os valores lançados são os exatos registrados na contabilidade, havendo
forte indicio de que o lançamento foi realizado por aferição indireta sem a devida
fundamentação legal", fls. 2;
4.5.2. afirma que os esclarecimentos prestados pelo Auditor Fiscal em seu relatório
complementar apenas corroboram no sentido de que se trata de uma verdadeira
associação e que os associados não lhes prestam serviços; transcreve trechos do referido
relatório;
4.5.3. reitera seus argumentos da primeira impugnação no sentido de distorção da regra
matriz de incidência tributária, que a associação tem finalidade diversa da prestação de
serviços de táxi, que os serviços são prestados para terceiros; que inexiste
fundamentação legal para a exigência do tributo, em violação do art. 5, II e art. 150,1 da
Constituição Federal.
4.6. Em conclusão, requer seja julgado insubsistente o lançamento em apreço e anulado
o ato administrativo; em não sendo este o entendimento, que seja determinada a
produção da prova pericial, na forma anteriormente requerida.
Não obstante, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
1365/1376), em decisão que teve ementa a qual se transcreve parcialmente:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu cargo e sob
sua responsabilidade, incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE CONDUTOR DE VEÍCULO RODOVIÁRIO
O salário de contribuição do condutor autônomo de veiculo rodoviário (inclusive o
taxista), do auxiliar de condutor autônomo e do operador de máquinas, bem como do
cooperado filiado à cooperativa de transportadores autônomos, conforme estabelecido
no §48 do art. 201 do RPS. corresponde a vinte por cento do valor bruto auferido pelo
frete, carreto, transporte, não se admitindo a dedução de qualquer valor relativo aos
dispêndios com combustível e manutenção do veiculo, ainda que parcelas a este titulo
figurem discriminadas no documento.
O recurso voluntário foi interposto em 03/2/2009 (fls. 1384 e ss), sendo nele
repisados os argumentos e demandas da impugnação, à exceção do pedido de produção de prova
pericial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002311/2007-21

Registre-se, de início, que as postulações da recorrente com vistas à anulação da
Notificação estão embasadas em argumentos de mérito, e, nessa qualidade, serão analisadas.
Reza o art. 53 do Código Civil: “Constituem-se as associações pela união de
pessoas que se organizam para fins não econômicos”, sendo que em seu parágrafo único
prescreve que “Não há entre os associados, direitos e obrigações recíprocos”.
Portanto, diversamente do Código Civil de 1916, que admitia, pela leitura do seu
art. 22, a existência de associações com fins econômicos, no direito vigente não é admitida a
formação de pessoa jurídica na forma de associação, quando voltada para fins econômicos.
Nessa esteira, não é relevante saber, como defende a epigrafada, se ela auferia
lucros ou resultados, ou se distribuía montantes a tal título, mas sim se sua organização era
voltada para fins não econômicos, tais como culturais, esportivos, de assistência à saúde, dentre
outras, como requer o diploma civil. Com efeito, se fosse voltada para fins esportivos, e
apresentasse resultado positivo, poderia reaplicá-los em suas atividades estatutárias.
A vergastada com argúcia abordou a realidade documentada nos autos, que
demonstra a natureza precipuamente econômica das atividades da contribuinte:
6.9. Tomando por norte a legislação c doutrina vigentes, no sentido acima articulado e
com base nos relatórios fiscais (fls. fls. 308/357 e 1129/1135), bem como nos
documentos com eles juntados, cm especial os estatutos da associação, as "Normas
Disciplinares da Associação de Taxistas Chame Táxi", os "convênios para serviços de
comum rádio taxi" entre a associação e outras pessoas jurídicas, conforme a seguir
destacado, é de se concluir que a Impugnante não é uma associação sem fins lucrativos,
existe em função da atividade de seus integrantes, os taxistas, recebe uma mensalidade
de seus integrantes em função da atividade comercial e, nestas condições tem natureza
nitidamente empresarial.
6.10. Quanto ao estatuto, destacamos os arts. 1o e 2o que estabelecem disposições que
revelam a finalidade econômica da pessoa jurídica, a começar pelo nome sugestivo
"Chame Táxi", destacando a atividade comercial, mas fundamentalmente por ter como
finalidade dar apoio e assistência para o desenvolvimento da atividade econômica de
seus associados, atuando ativamente na atividade de cada taxista, senão vejamos:
"Art. 1" - -A Associação de Taxistas Chame Táxi é constituída com o fim de dar apoio e
assistência aos taxistas filiados... "
Ari. 2o - constituem suas finalidades;
a) manter contato rádio PX com os associados, sempre que for necessário, para
orientar chamados ou quando for solicitada;
b) dar assistência aos associados, orientando, criando convênios com oficinas,
(grifamos).
Também é de se dar destaque ao estatuto juntado às fls. 36:
"Artigo primeiro A Associação de Taxistas Chame Táxi ... , tem por objetivo principal,
os serviços de Comum Rádio Táxi... "(grifamos)
6.11. O mesmo estatuto, fls. 41/149, estabelece direitos e deveres dos associados,
estabelecendo, inclusive, penalidades em razão de "infrações", tais como recusar
passageiro, violação do taxímetro, não fixar em local visível a tabela de tarifas, em
franca regulação e interferência da atividade profissional e comercial dos taxistas,
demonstrando que não se trata de uma "associação sem fins lucrativos".
6.12. As "Normas Disciplinares da Associação de Taxistas Chame Táxi", fls. 152/160 e
os "convênios para serviços de comum rádio taxi" entre a associação e outras pessoas
jurídicas, fls. 169/177 também evidenciam sem deixar qualquer dúvida quanto à real
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002311/2007-21

atividade da "associação", vide, por exemplo, a cláusula primeira do convênio
firmado entre uma pessoa jurídica e a "associação":
O”1.1 o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento à contratante, dos
serviços de Comum Rádio Taxi, para transporte individual de passageiros,
encomendas e malotes por esta solicitados ".
E segue, por exemplo, no mesmo convênio:
"2.4. fica entendido que a Associação de Taxistas CHAME TAXI, representando seus
associados, estará encarregada de fazer o respectivo repasse dos valores recebidos em
sua totalidade ao(s) associados (s) que deram atendimento a contratante ". (grifamos)
6.13. Desta forma, pelos documentos juntados, de acordo com os relatórios fiscais, ao
contrário do que entende a Impugnante restou demonstrado que a "Associação" em
questão não apresenta as características essenciais de uma verdadeira associação, pois
não tem finalidade cultural, esportiva ou. assistencial e, na realidade, é uma sociedade
que representa o interesse econômico de seus integrantes. os taxistas, celebra convênio
equivalente a um contrato comercial, pratica intermediação da mão-de-obra de
prestadores de serviços autónomos (contribuintes individuais) e empresas privadas,
recebendo, contabilizando e repassando pagamentos remuneratórios dos serviços,
gerindo a atividade empresarial, as obrigações e direitos dos integrantes, administrando
o patrimônio comum.
6.14. Portanto, caracterizada a operação comercial entre duas pessoas jurídicas, em
razão dos pagamentos realizados pela Impugnante aos taxistas - transportadores
autônomos - incidem as contribuições sociais devidas pela empresa à Seguridade social
e a outras Entidades conveniadas, sobre os pagamentos efetuados aos contribuintes
individuais e que são de responsabilidade da empresa de arrecadar e recolher.
Reitere-se que está fartamente documentado no processo que a autuada firmava
‘convênios’, com características contratuais, para prestação de serviços de transporte diretamente
com terceiras pessoas jurídicas, e que para desincumbir-se de tal feito utilizava-se dos
prestadores de serviços taxistas a ela vinculados, que recebiam repasses por tais atividades, na
medida da execução de seus trabalhos e de atendimentos dos chamados no rádio táxi.
Não é demasiado lembrar que, na qualidade de associação tomadora de serviços
de autônomos, é a contribuinte equiparada à empresa, conforme regra o art. 15 da Lei 8.212/91, e
que o Decreto 3.048/99, no § 4o do seu art. 201, dispõe que a contribuição paga pela empresa tem
por base a consideração de que a remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo
rodoviário – na espécie, taxistas - corresponde a vinte por cento do rendimento bruto, o que foi
devidamente observado nos cômputos fiscais. Em outras palavras, há adequado suporte tanto
fático, quanto jurídico, para a autuação combatida.
Vale referir, ainda, que situações tais como a ora enfrentadas vem sendo
examinadas no âmbito do CARF, resultando em decisões que vem negando procedência aos
pleitos formulados pelos contribuintes. Cite-se, nesse passo, os precedentes dos acórdãos de nos
2202-003.263 (mar/16) e 2402-002.810 (jun/12), sendo este último, aliás, relativo mesmo sujeito
passivo que ora figura como recorrente, motivo pelo qual transcrevo a ementa da decisão então
prolatada:
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE CARACTERIZADA COMO
EMPRESA EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CARÁTER COMERCIAL.
TAXISTAS
ASSOCIADOS
CONSIDERADOS
COMO
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO. Tendo em vista que o relatório fiscal da infração
aponta detidamente todos os motivos que ensejaram as conclusões de que a recorrente
não detinha o caráter de entidade sem fins lucrativos, atuando, verdadeiramente, como
empresa comercial, angariando clientes e creditando aos seus associados, taxistas,
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.513 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002311/2007-21

mensalmente, valores de remuneração pela prestação de serviços na qualidade de
autônomos, é de ser mantido o lançamento das contribuições previdenciárias.
E, no tocante às alegações de caráter confiscatório da multa de mora imputada no
lançamento, não devem elas prosperar, por ingressarem na trilha da suposta
inconstitucionalidade de seu suporte legal, os arts. 34 e 35 da Lei no 8.212/91, conforme redação
então vigente, o que atrai a incidência no caso do art. 26-A do Decreto 70.235/72, e da Súmula
CARF no 2, esta por força do art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao suposto descabimento da utilização da taxa Selic como taxa de juros
moratórios, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no
prazo de regência, dá-se por força de expressa previsão legal contida nos arts. 13 da Leio
9.065/95, e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
Não bastasse, essa matéria também já foi sumulada pelo CARF, valendo trazer à
colação o enunciado em referência:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Como fecho, saliente-se que deverá a unidade de origem observar o solicitado no
Ofício GAB/MJGC/MPF/PR/SP no 10861 (fl. 2425), datado de 22/05/2013, no qual o Ministério
Público Federal requisita seja informado à Procuradoria da República em São Paulo, pelo
Delegado Especial da Receita Federal de Pessoas Físicas em São Paulo, no caso de haver
constituição definitiva do crédito tributário nos processos nos 11831.002312/2001-76,
11831.002308/2007-16, 11831.002306/2007-19, 11831.002297/2007-66, 11831.002298/2007-
19, 11831.002307/2007-63, 11831.002299/2007-55 e 11831.002311/2007-21 (este processo).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital